Tribunal: TJPA
Processo: 0019336-57.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0019336-57.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ELISANGELA MOURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve a condenação da embargante pelo crime de concussão (art. 316 do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.964/2019), fixando pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa e perda do cargo de Conselheira Tutelar. A embargante alega omissão quanto à análise de petição avulsa protocolada após o encerramento das razões recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar petição protocolada após o encerramento da fase recursal, a qual versava sobre nova impugnação à dosimetria da pena e à fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.
4. A petição apontada como omitida foi protocolada fora do prazo legal e após encerrada a fase recursal, configurando inovação recursal vedada, razão pela qual não se impunha sua análise.
5. Inexistência de omissão, pois as teses relativas à dosimetria da pena foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação concreta quanto à valoração negativa da culpabilidade e à proporcionalidade da multa aplicada.
6. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a revisão de ofício da pena, sendo legítima a exasperação superior a 1/6 diante da reprovabilidade acentuada da conduta.
7. Embargos com nítido caráter infringente, intentados para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Petições protocoladas após o encerramento da fase recursal não integram o objeto de apreciação do recurso e não geram omissão no julgado. 2. A fundamentação concreta acerca da culpabilidade elevada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fração superior a 1/6. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à redelimitação da dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.”

"Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 316 e 92, I, "a"; CPP, arts. 617 e 619."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021; AgRg no AREsp 1.645.270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2020."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elisangela Moura de Oliveira Nascimento,
em face do v. Acórdão de ID 27630738, datado em 16/06/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a embargante como incursa no art. 316 do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.964/2019), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/20 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários-mínimos à entidade pública com destinação social, e prestação de serviços à comunidade, à razão de 1h por dia de condenação. Foi ainda determinada a perda do cargo público de Conselheira Tutelar, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA POR AGENTES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRAS TUTELARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés, Conselheiras Tutelares, pela prática do crime de concussão (art. 316 do CP, redação anterior à Lei nº 13.964/2019), consistente na exigência de vantagem indevida para não autuar estabelecimento que acolhia menores, culminando na fixação de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e na decretação da perda dos cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a denúncia é inepta por não individualizar adequadamente a conduta de uma das rés; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação por concussão; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, quanto à pena-base, multa, prestação pecuniária e serviços comunitários; (iv) avaliar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à recorrente Elisângela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, por atender aos requisitos do art. 41 do CPP e possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Existência de provas suficientes e robustas da materialidade e autoria do crime, incluindo gravação ambiental da exigência da vantagem indevida, apreensão do dinheiro, e testemunhos que corroboram a versão da vítima.

5. Participação de ambas as recorrentes demonstrada, ainda que uma delas não estivesse presente no momento do recebimento, diante de sua adesão à exigência e divisão do valor.

6. Dosimetria da pena corretamente fundamentada com base na culpabilidade elevada, decorrente da violação do dever funcional de proteção à infância e juventude; ausência de atenuantes ou circunstâncias que justifiquem redução da reprimenda.

7. Inviabilidade de reconhecimento da atenuante de reparação do dano, por ausência de devolução voluntária da vantagem indevida antes da condenação.

8. Multa proporcional à pena e à condição econômica presumida das rés; prestação de serviços à comunidade fixada nos moldes do art. 46 do CP, sem prejuízo à atividade laboral.

9. Pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que descreve adequadamente a conduta delitiva e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. 2. A exigência de vantagem indevida por agente público, ainda que sem o recebimento integral da quantia, configura o crime de concussão. 3. A valoração negativa da culpabilidade em razão da função pública exercida justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. 4. A alegação de hipossuficiência e pedido de justiça gratuita deve ser analisada no juízo da execução penal.”

Em
razões
(ID 27734655), sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter apreciado a petição de ID 25983321, protocolada em 02/04/2025, na qual requereu a revisão da dosimetria da pena e a readequação da pena de multa. Afirma que a Turma deixou de enfrentar os argumentos relativos à majoração da pena-base acima do mínimo legal, alegando que, havendo apenas um vetor judicial desfavorável (culpabilidade), o aumento deveria observar a fração de 1/6, o que resultaria na pena-base de 02 anos e 03 meses, e não 03 anos. Sustenta, ainda, que a pena de multa deveria ser revista para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a condição econômica da ré.

Aduz que o erro de dosimetria constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a revisão excepcional da dosimetria quando houver evidente contrariedade à lei ou à evidência dos autos. Requer, por isso, o reconhecimento da omissão, com efeitos modificativos, para a revisão da pena-base e da pena de multa.

Em
contrarrazões
(ID 29338525), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

Nesta Superior Instância
,
a Douta
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
também opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 30276132).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por Elisangela Moura de Oliveira Nascimento contra o v. acórdão de ID 27630738.

No mérito, porém,
os embargos não merecem acolhida
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não teria apreciado a petição avulsa de ID 25983321, protocolada em 03/04/2025, na qual buscou nova revisão da pena-base e da pena de multa, pretendendo vê-la considerada como complemento das razões recursais.

Conforme se verifica dos autos, as razões de apelação foram apresentadas em 02/02/2024 (ID 17915685), com contrarrazões ministeriais juntadas em 12/03/2024 (ID 18492540) e parecer da Procuradoria de Justiça registrado em 16/01/2025 (ID 24311286). Somente após a conclusão dessas fases regulares do procedimento recursal é que a defesa apresentou a manifestação de ID 25983321, buscando inovar e ampliar o objeto do recurso já estabilizado.

Cuida-se, portanto, de manifestação
superveniente, extemporânea e processualmente inadequada
, apresentada fora do prazo legal e após encerrada a fase de contraditório recursal, razão pela qual
não integra o objeto de apreciação do Colegiado
, sendo inclusive cabível o seu desentranhamento.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que inexiste omissão quando o Tribunal deixa de examinar petição apresentada após as razões de apelação, por configurar inovação recursal vedada e violadora dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa. Nesse sentido:

“Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1972411 RS 2021/0302295-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

O acórdão embargado enfrentou todas as teses recursais regularmente deduzidas, entre elas a negativa de autoria, a insuficiência de provas e a revisão da pena-base, rejeitando-as mediante fundamentação clara e coerente. O tema da dosimetria foi expressamente analisado, reconhecendo-se a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade em razão da violação do dever funcional inerente ao cargo de Conselheira Tutelar, nos seguintes termos:

“6. Dosimetria da pena corretamente fundamentada com base na culpabilidade elevada, decorrente da violação do dever funcional de proteção à infância e juventude; ausência de atenuantes ou circunstâncias que justifiquem redução da reprimenda.”

[...]

“8. Multa proporcional à pena e à condição econômica presumida das rés; prestação de serviços à comunidade fixada nos moldes do art. 46 do CP, sem prejuízo à atividade laboral.”

A defesa, em verdade, pretende rediscutir questões já enfrentadas e afastadas pelo Colegiado, conferindo aos embargos indevida natureza infringente, em descompasso com os limites do art. 619 do CPP.

No que se refere à alegação de que eventual equívoco na dosimetria constituiria matéria de ordem pública, apta a ser corrigida a qualquer tempo, cumpre ressaltar que tal providência somente se justificaria diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica. A fundamentação adotada na pena-base atende aos requisitos do art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de valorar negativamente a maior reprovabilidade decorrente do exercício de função pública vinculada à proteção da infância e juventude.

Quanto à fração de 1/6 para exasperação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça a admite como parâmetro orientador, e não como critério obrigatório. A utilização de fração superior é legítima quando amparada em fundamentação concreta:

“
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior.

2. Admite-se a elevação da pena-base em 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorreu no presente caso.” (STJ - AgRg no AREsp: 1974775 DF 2021/0305027-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Assim, ainda que a petição avulsa não tenha sido mencionada nominalmente, seu conteúdo já havia sido amplamente analisado no exame das razões recursais, inexistindo qualquer omissão.

Também não há omissão quanto à pena de multa, mantida com fundamento na proporcionalidade em relação à pena corporal e às condições econômicas presumidas da acusada. A ausência de referência expressa à petição extemporânea não implica omissão, pois a matéria nela ventilada já se encontra devidamente apreciada no acórdão.

Ressalte-se que a tentativa de redimensionar pena-base e multa por meio de embargos de declaração extrapola a função integrativa do recurso e busca, indevidamente, obter efeito infringente.

Nada obstante, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que esta decisão enfrenta as alegações relativas aos arts. 59 do Código Penal, 617 e 619 do Código de Processo Penal, bem como às teses alusivas ao parâmetro de exasperação da pena-base, rejeitando-as.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, para manutenção do aresto objurgado em sua integralidade.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025